Tribunal: TJDFT
Processo: 0714571-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714571-91.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL PIRES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003). A defesa alega nulidade da busca domiciliar, insuficiência de provas e requer absolvição ou desclassificação da conduta, além de redução das penas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a busca domiciliar foi nula por ausência de justa causa; (ii) analisar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) avaliar a adequação das penas impostas, verificando a possibilidade de redução da pena corporal e de multa, além da aplicação do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ingresso no domicílio sem mandado judicial foi justificado por fundadas razões, dada a natureza permanente do crime de tráfico de drogas e as circunstâncias flagranciais observadas, conforme precedentes jurisprudenciais. A denúncia anônima, corroborada por monitoramento e campana policial, confirmou a existência de indícios de crime, legitimando a ação policial. 4. A materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas por provas periciais, apreensões realizadas no local e depoimentos de policiais, que são dotados de fé pública, além de relatos coerentes e harmônicos. As evidências incluem drogas, arma de fogo, munições e balanças de precisão. 5. Não há elementos que sustentem a desclassificação para posse de entorpecentes para consumo próprio, uma vez que as quantidades apreendidas e o contexto evidenciam finalidade de tráfico. 6. A reincidência e os maus antecedentes impedem a concessão do tráfico privilegiado. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não provido. O recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, defendendo que a denúncia anônima não é suficiente para legitimar a violação do domicílio. Requer a absolvição pelo crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas, ausência de materialidade e de autoria. Pleiteia a manutenção da pena referente ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido, ao argumento de que a pena imposta já havia transitado em julgado para o Ministério Público, obstando qualquer tentativa de revisão ou agravamento da decisão em razão da preclusão temporal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido porque não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, o permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que incide a Súmula 284/STF quando não houver a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, nem constar das razões recursais a demonstração do cabimento do recurso interposto. Nesse sentido: “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ademais, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Outrossim, o fato de a parte deixar de indicar dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que tais óbices fossem superados, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015